Tribunal: STF
Processo: RE 103235
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
CRIMINAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO.
SE OS ACÓRDÃOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO INCIDEM SOBRE OS MESMOS
TEMAS DE DIREITO: PEQUENO VALOR DA COISA E DESVALOR DO RESULTADO,
E PRESCRIÇÃO, NÃO CABE TER-SE COMO CONFIGURADA A DIVERGÊNCIA, DE
MOLDE A PERMITIR O CONHECIMENTO DO APELO DERRADEIRO.